Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-98.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700618-98.2020.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSIANE MENESES DE CARVALHO BRAGA EMBARGADO: AGM MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA, PRIMER IMPERMEABILIZACAO, TELHADOS E CALHAS EIRELI, CONDOMINIO DO EDIFICIO ALAMEDA BANDEIRANTE DESPACHO Intime-se a parte ré para apresentar contrarrazões aos opostos pela autora, em razão da possibilidade de efeitos infringentes. Brasília, 17 de maio de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator